Tribunal: STF
Processo: RE 1426682
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso Extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Extinção da execução em razão de imunidade tributária - Não cabimento, conforme súmula 393/STJ, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de presença ou não dos requisitos do art. 14 do CTN, a saber, não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicação integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão - Prevalência da Presunção de certeza e liquidez da CDA - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “não é dever da recorrente demonstrar que o bem se insere na Imunidade Tributária por se tratar de direito presumido pela sua atividade. Em contrapartida, é dever da Administração Pública, no caso o Município Recorrido, demonstrar que o imóvel tem destinação diversa da atividade fim da Recorrente” (fl. 5, e-doc. 4).



    Assevera que “o fato da Recorrente ser entidade religiosa, estando enquadrada na alínea ‘b’, do artigo da Constituição Federal supracitado, é suficiente, por si só, para demonstrar a Imunidade Tributária e, por si, afastar a Execução Fiscal promovida” (sic, fl. 10, e-doc. 4).



    Pede “seja CONHECIDO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. 35. No mérito, que seja dado PROVIMENTO ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, vindo a ser reformado o v. Acórdão de fls. 61/66 que NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, reconhecendo a Imunidade Tributária aventada” (sic, fl. 10, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 6).



    4. Em 14.12.2021, o processo foi encaminhado ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema 693, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 10).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    (…) Lado outro, os autos foram reencaminhados a esta Relatoria para verificação da compatibilidade com a tese estabelecida no âmbito do RE nº 767.332, julgado pelo Col. STF (Tema nº 693): ‘A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais’. Destaco, contudo, que o deslinde da causa prescindiu da aplicação da tese fixada pelo Col. STF no julgamento do RE nº 767.332, eis que a apreciação do mérito sequer foi enfrentada, em razão da inadequação da via eleita. Ademais, analisando os autos, verifico que a questão de fundo da tese adotada como paradigma não guarda qualquer correspondência com a situação fática posta nos autos. Isso porque, em que pese o bem imóvel ser de propriedade de entidade religiosa sem fins lucrativos, não há notícia nos autos de que a imunidade tributária não tenha sido reconhecida por estar o imóvel ‘temporariamente ocioso’, conforme disposto no Tema 693” (fls. 4-5, e-doc. 15).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A CDA goza de presunção legal de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca (LEF, art. 3º, Parágrafo único). (..) Nesta perspectiva, o cenário probatório contido nos autos não revela, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade, a existência de prova inequívoca que possa afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA que aparelha a execução acima mencionada, especialmente no que tange à alegação de presença ou não dos requisitos do art. 14 do CTN - não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; aplicação integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Com efeito, dada a necessidade de dilação probatória, vem ao caso a súmula 393 editada pelo Egrégio STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesta perspectiva, é razoável que a parte executada se valha de embargos à execução fiscal, garantindo o juízo executivo, a gerar um processo adequado para as discussões acima destacadas, sob pena de banalizar o incidente da exceção de pré-executividade” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.454-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, B, DA CF. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO FISCO. CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE A ENTIDADE RELIGIOSA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O IMÓVEL É UTILIZADO NAS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.303.901-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.704-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.821-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.5.2022).



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora